Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA NOVA LOCALIZAÇÃO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 pelos danos morais decorrentes da inscrição de dívida oriunda da multa por quebra de fidelidade, relativa ao contrato de telefonia e internet firmado entre as partes. Em suas razões, sustenta a legalidade da cobrança da multa, pois o autor não comprovou a alteração de endereço e a existência de negativações preexistentes. Pede a reforma da sentença a fim de afastar a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 77814794.
3. A controvérsia resume-se à verificação da legitimidade da cobrança da multa por fidelização, diante da rescisão contratual motivada pela mudança de endereço da consumidora para região onde a fornecedora não disponibiliza os serviços contratados, e, ainda, quanto à inexistência de danos morais indenizáveis, diante da alegação de inscrições preexistentes.
4. No caso sob análise, restou demonstrado que o autor, em razão de mudança de endereço, buscou o atendimento da recorrente para cancelamento do contrato. No entanto, a empresa exigiu o pagamento da multa por quebra de contrato com cláusula de fidelidade. Em que pese a alegação da empresa de que o consumidor não demonstrou a mudança de endereço, o pedido de cancelamento foi feito e o comprovante de endereço inserido com a inicial comprova que o endereço do autor (Águas Claras) é diverso daquele que consta no contrato celebrado entre as partes (Asa Sul).
5. A cobrança de multa por fidelização, em situações como a dos autos, revela-se manifestamente abusiva, uma vez que a resolução contratual decorreu de fato imputável exclusivamente à fornecedora, e não ao consumidor. A impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços por ausência de disponibilidade técnica constitui justa causa para o desfazimento do vínculo, afastando a incidência de qualquer penalidade contratual. O art. 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou o obriguem a suportar ônus decorrente de fato não imputável a ele. No mesmo sentido, o art. 58, § 2o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL prevê, expressamente, que a prestadora não pode cobrar multa de fidelização quando o consumidor solicitar o cancelamento do serviço por mudança para localidade onde a prestadora não oferece cobertura.
6. No tocante ao dano moral, com razão a recorrente. Isso porque o documento inserido nos autos, id. 77814782 demonstra inscrição preexistente (07/11/2023), a qual permanecia ativa em 10/04/2024, quando determinada a anotação da dívida ora discutida. Nessa esteira, o STJ sumulou o entendimento de que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (Súmula 385).
7. Portanto, impõe-se o reconhecimento da inocorrência de malferimento a direito da personalidade da recorrente, por figurar, em cadastro de inadimplentes, conquanto tenha sido a inscrição feita de forma pregressa, que provocou o abalo do crédito. Sentença que se reforma para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, na dicção do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.